Tribunal: TJES
Processo: 5006351-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006351-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ICONIC COLLECTION LTDA

AGRAVADO: ADM LOG SERVICOS CONTABEIS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais. Na origem, o pedido de tutela de urgência cautelar, consistente no arresto de bens dos réus, foi indeferido por ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência cautelar de arresto, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência de natureza cautelar exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite o arresto cautelar antes da citação, mas condiciona sua concessão à demonstração de risco concreto de ineficácia do provimento final, não bastando alegações genéricas de dilapidação patrimonial.

5. No caso concreto, embora presentes indícios de verossimilhança das alegações iniciais, não restou comprovado o perigo de dano iminente ou risco efetivo de frustração da futura execução.

6. A simples existência de outras demandas, capital social reduzido, negativação ou alegação de possível ocultação de bens não constituem, isoladamente, prova suficiente de risco concreto ou de conduta fraudulenta por parte dos agravados.

7. A proposta de pagamento apresentada pelos recorridos, embora recusada pela autora, evidencia intenção de composição e fragiliza a tese de possível má-fé ou ocultação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de arresto cautelar exige a demonstração concreta do risco de frustração do resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação genérica de possível dilapidação patrimonial.

2. O art. 300 do CPC impõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de medidas urgentes.

3. Ausente o perigo de dano concreto, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela cautelar de arresto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.134.288/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2023, DJe 17.05.2023; STJ, REsp nº 1.691.715/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.802.022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Icon Collection Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de ADM Log Serviços Contábeis Ltda. ME e André Luis Polese, na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar pleiteada.

Nas razões recursais de ID 13357741, a agravante sustenta em síntese que: a) há probabilidade do direito diante da negligência dos agravados e da consequente responsabilização da agravante por multa indevida; b) o perigo de dano reside na vultuosa quantia discutida e na ausência de garantia, o que impõe risco de esvaziamento patrimonial; c) existe outra ação com objeto idêntico contra os agravados; d) o capital social da agravada é irrisório; e) há histórico de inadimplência da empresa agravada e do agravado André Luis Polese, com cheques sem fundo; e f) o sócio administrador da agravada declarou culpa e insuficiência financeira para arcar com os danos. Requer, por isso, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferir a pesquisa de bens dos agravados e o consequente arresto.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 14352076)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14955157)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de ADM Log Serviços Contábeis Ltda. ME e André Luis Polese, na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar pleiteada.

Na origem, a agravante ajuizou a ação originária sob o fundamento de que sofreu prejuízos por falha na prestação de serviços contábeis prestados pelos agravados. Sustentou que a negligência dos recorridos resultou na sua responsabilização por uma multa fiscal indevida e em dano financeiro substancial e, diante do alto valor da causa e do alegado risco de não recebimento do crédito, requereu, em primeiro grau, a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consubstanciada no arresto de bens dos requeridos, pedido este que foi indeferido pela decisão ora recorrida.

Pois bem. Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14352076, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Para que seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, é imprescindível a comprovação simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, conforme estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil. A simples constatação de um desses pressupostos de forma isolada não é suficiente para o deferimento da medida.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
admite, excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação. Confiram-se: REsp 1.691.715/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; AgInt no REsp 1.802.022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20.9.2019.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.134.288/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

No presente caso, embora existam elementos que apontem para a verossimilhança do direito buscado na ação principal, não se verificou a presença de um perigo de dano concreto ou um risco efetivo que pudesse comprometer o resultado útil do processo.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, a mera alegação de que a parte ré pode vir a dilapidar seu patrimônio em razão do ajuizamento da presente ação de indenização é insuficiente para demonstrar o perigo de dano. Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique que os réus estejam praticando ou na iminência de praticar atos de disposição patrimonial com o intuito de frustrar eventual cumprimento de sentença, tampouco há demonstração de que os demandados não possuam patrimônio suficiente para fazer frente à eventual condenação. Ao contrário, do que se extrai dos elementos dos autos os recorridos ofereceram proposta de pagamento, recusada pela agravante.

A mera alegação da existência de demanda judicial contra os agravados, desacompanhada de informações detalhadas sobre o mérito, o andamento e a conclusão desse litígio, não configura uma evidência sólida e irrefutável de insolvência. O mesmo se diga em relação ao capital social da empresa e de eventual negativação da empresa ou do sócio, fatos que não podem ser analisados isoladamente, desvinculados da prática de atos de aparente dilapidação ou ocultação patrimonial.

Assim, considerando que o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa dos dois requisitos, e que não se verificou a presença de um perigo de dano concreto ou um risco efetivo que pudesse comprometer o resultado útil do processo, a decisão de indeferimento deve ser mantida.

Por tais razões,
conheço do recurso de agravo de instrumento e a ele nego provimento
.

É como voto.